Tribunal: TJES
Processo: 5027608-40.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027608-40.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE RAIMUNDO PINTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5027608-40.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
JOSE RAIMUNDO PINTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR NA VIA JUDICIAL. ESCOAMENTO DO PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a transferência da pontuação relativa aos Autos de Infração de Trânsito n.º CR00096745, SE00110766 e SE00123954 para o prontuário da corré, bem como o consequente cancelamento do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD n.º 2025-VCGW7) instaurado contra o recorrido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais em discussão consistem em: (i) preliminarmente, a verificação da legitimidade passiva da recorrente e a eventual necessidade de formação de litisconsórcio com os órgãos municipais autuadores; e (ii) no mérito, a possibilidade de indicação da real condutora do veículo na via judicial após o escoamento do lapso temporal administrativo fixado no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. A recorrente é a entidade estadual detentora da competência legal para a manutenção, registro e alteração do prontuário do condutor, bem como o ente responsável pela instauração e condução do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), cuja anulação constitui um dos objetos centrais da presente demanda. Sobressai, portanto, de forma irrefutável, a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide.

4. Afasta-se, igualmente, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário. A pretensão autoral cinge-se à transferência de pontuação atrelada à Carteira Nacional de Habilitação e ao sobrestamento de penalidade administrativa restritiva do direito de dirigir administrada exclusivamente pela recorrente. Inexiste determinação legal que torne indispensável a presença dos entes municipais que lavraram os autos originais para o deslinde da controvérsia atinente tão somente à identificação do real infrator.

6. No mérito, a sentença vergastada não merece qualquer reparo. O juízo de origem procedeu à escorreita apreciação dos fatos e do direito aplicável ao admitir a demonstração, no âmbito do controle jurisdicional, de quem efetivamente conduzia o veículo no momento das autuações, superando a preclusão da seara administrativa.

7. Constata-se do acervo probatório colacionado – mormente as decisões judiciais pretéritas com trânsito em julgado e a transação extrajudicial acostada aos autos – prova inequívoca de que a corré detinha a posse do veículo e era a efetiva responsável pelas infrações que culminaram na abertura do PSDD.

8. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto, em conformidade com a autorização conferida pelo art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas processuais, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)